Tribunal: TJDFT
Processo: 0712896-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO A parte apelante requer, nas razões recursais, a redução dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor executado, conforme o disposto no art. 85, §2o, do CPC, sob o argumento de que o valor corresponderia à quantia de R$ 3.900,00, sendo, portanto, exorbitantes, sobejando o valor da execução que, na hipótese, importa na quantia de R$ 3.000,00. Por isso, pede a redução para R$ 1.000,00 (Id 22109049). Ocorre que a sentença vergastada (Id 22109044), explicitamente ao pronunciar a prescrição da pretensão executiva, destacou que o valor da verba honorária exigida correspondia a R$ 3.000,00 e não R$ 39.030,69 e o fez com supedâneo no título executivo judicial que aparelha o cumprimento de sentença. Nesse contexto, considerando que o valor fixado em 10% sobre a quantia cobrada a título de honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, pela sentença que extinguiu o processo com fulcro no reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, perfaz a quantia de R$ 300,00 (trezentos) reais e não de R$ 3.900,00. Desse modo, com fundamento nos arts. 9o, caput[1], 10[2] e 932, inc. I[3], do CPC e no art. 87, inc. I[4], do RITJDFT, CONCEDO às partes oportunidade para se manifestarem sobre a existência de interesse recursal no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias a começar pelo apelante. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)